Tribunal: TJES
Processo: 0007445-48.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007445-48.2012.8.08.0035
APELANTE:
IOLEDES MARIA PEREIRA PIMENTEL
APELADOS:
ELMO DE PANTALEÃO SAMPAIO E MARIA DA PENHA ROCHA SAMPAIO

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALORES – PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo as partes entabulado
contrato de promessa de compra e venda por meio do qual os recorridos se comprometeram transferir a propriedade de um imóvel à recorrente e ao seu então marido, devendo estes assumir o pagamento dos importes relativos ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e demais tributos e encargos a ele inerentes, restando patente a inadimplência da apelante, seguida de provas da quitação dos débitos por parte dos apelados, mostra-se justificada a condenação procedida pelo MM. Juiz
a quo
. Inteligência d
os artigos 304 e 884, ambos do Código Civil.

2. Comprovado o inadimplemento da recorrente e a inclusão do nome do primeiro recorrido nos cadastros restritivos de crédito,
mostra-se justa a manutenção da condenação à indenização por danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual se apresenta razoável e adequada às peculiaridades da causa.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, para manter a sentença inalterada
.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007445-48.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IOLEDES MARIA RIBEIRO PEREIRA
APELADO: ELMO DE PANTALEAO SAMPAIO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007445-48.2012.8.08.0035
APELANTE:
IOLEDES MARIA PEREIRA PIMENTEL
APELADOS:
ELMO DE PANTALEÃO SAMPAIO E MARIA DA PENHA ROCHA SAMPAIO

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
IOLEDES MARIA PEREIRA PIMENTEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 142/144-verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na ação manejada por
ELMO DE PANTALEÃO SAMPAIO e MARIA DA PENHA ROCHA SAMPAIO
.

Sustenta a recorrente (fls. 148/155) que não deu causa à inclusão dos recorridos em cadastro restritivo de crédito, pois foram eles, supostamente arrependidos após a venda do bem, que ensejaram a não quitação das parcelas do financiamento do imóvel e demais encargos a ele inerentes, assim como não deve prosperar a condenação à devolução de importes quitados a título de tributos e demais débitos.

Sem contrarrazões (fls. 157 e verso).

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção no feito (id. nº 3395671).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 07.03.23.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007445-48.2012.8.08.0035
APELANTE:
IOLEDES MARIA PEREIRA PIMENTEL
APELADOS:
ELMO DE PANTALEÃO SAMPAIO E MARIA DA PENHA ROCHA SAMPAIO

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme consta do relatório, Trata-se de apelação cível interposta por
IOLEDES MARIA PEREIRA PIMENTEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 142/144-verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na ação manejada por
ELMO DE PANTALEÃO SAMPAIO e MARIA DA PENHA ROCHA SAMPAIO
.

Sustenta a recorrente (fls. 148/155) que não deu causa à inclusão dos recorridos em cadastro restritivo de crédito, pois foram eles, supostamente arrependidos após a venda do bem, que ensejaram a não quitação das parcelas do financiamento do imóvel e demais encargos a ele inerentes, assim como não deve prosperar a condenação à devolução de importes quitados a título de tributos e demais débitos.

Pois bem. Por meio do documento de fls. 51/53, possível constatar que os litigantes firmaram contrato de promessa de compra e venda por meio do qual os recorridos se comprometeram transferir a propriedade de um imóvel à recorrente e ao seu então marido, devendo estes assumir o pagamento dos importes relativos ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e demais tributos e encargos a ele inerentes.

Às fls. 54/58, os apelados comprovaram a quitação de parte das parcelas do citado financiamento que se encontravam em atraso, especificamente aquelas relativas aos meses de julho de 2010 a novembro de 2011, assim como o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) relativo aos exercícios de 2010 e 2011.

Não bastasse isso, por meio da decisão carreada às fls. 108/110, possível constatar a situação de inadimplência retrocitada, assim como que a recorrente se encontra na posse do imóvel em questão.

De plano, saliento que não merece credibilidade a justificativa apresentada pela apelante quanto ao inadimplemento objeto dos autos, especialmente quando tenta imputar aos recorridos dita responsabilidade, afirmando que:

[...] o apelado desautorizou o gerente da agência da CAIXA a fornecer os boletos à apelante para o regular pagamento das prestações do contrato.

Da mesma forma reteve o carnê do IPTU, impedindo a apelante de quitar a obrigação municipal. (fls. 154)

Com base nisso, possível vislumbrar que os apelados demonstraram (art. 373, I, do CPC) a existência de elementos de prova robustos a ponto de justificar a condenação procedida pelo MM. Juiz
a quo
à restituição dos importes por eles pagos, nos termos do que estatuem os artigos 304 e 884, ambos do Código Civil.

No que atine aos danos morais, calha registrar que se tratam de uma ofensa aos direitos da personalidade, os quais se distinguem dos direitos de ordem patrimonial, uma vez que não possuem conteúdo econômico imediato e não se destacam da pessoa de seu titular, estando previstos no art. 5º da Constituição Federal, arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Observa-se, também, que o direito brasileiro não prefixou valores a serem pagos como indenização a título de danos morais. Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que para a fixação do
quantum
indenizatório deve-se observar:

[...] o grau de culpa do ofensor, suas condições econômicas, as consequências e circunstâncias do evento danoso, o comportamento, idade e sexo da vítima, a gravidade da lesão, localização das sequelas, a permanência do sofrimento e, sobretudo, seus reflexos na readaptação do acidentado na vida social." (STJ, Terceira Turma, REsp nº318.379, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Julgado em 20/09/2001).

Na hipótese ora em julgamento, possível concluir que o inadimplemento da recorrente e anteriormente tratado, deu ensejo à inclusão do nome do primeiro recorrido nos cadastros restritivos de crédito,
como se vê de fls. 64, daí porque se mostra justa a manutenção da condenação procedida em primeiro grau, assim como o importe indenizatório arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra razoável e adequado às peculiaridades da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007445-48.2012.8.08.0035
APELANTE:
IOLEDES MARIA PEREIRA PIMENTEL
APELADOS:
ELMO DE PANTALEÃO SAMPAIO E MARIA DA PENHA ROCHA SAMPAIO

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALORES – PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo as partes entabulado
contrato de promessa de compra e venda por meio do qual os recorridos se comprometeram transferir a propriedade de um imóvel à recorrente e ao seu então marido, devendo estes assumir o pagamento dos importes relativos ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e demais tributos e encargos a ele inerentes, restando patente a inadimplência da apelante, seguida de provas da quitação dos débitos por parte dos apelados, mostra-se justificada a condenação procedida pelo MM. Juiz
a quo
. Inteligência d
os artigos 304 e 884, ambos do Código Civil.

2. Comprovado o inadimplemento da recorrente e a inclusão do nome do primeiro recorrido nos cadastros restritivos de crédito,
mostra-se justa a manutenção da condenação à indenização por danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual se apresenta razoável e adequada às peculiaridades da causa.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, para manter a sentença inalterada
.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.